Tribunal: TJDFT
Processo: 0710385-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710385-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24751325) interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 86842619 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A fim de possibilitar o cumprimento do mandado, deverá a parte demonstrar a efetividade da medida pela juntada de foto do veículo, tal como já realizado pelo ID 50754455. A decisão que determinou a demonstração da localização do veículo está preclusa e já foi reiterada sua demonstração em diversas oportunidades, conforme ID 61245774, 65936602, 78526522, 80769872 e 81129646. Nessa toada, faculto a derradeira oportunidade para que a parte requerente demonstre que será efetiva a diligência que pretende ou converta a demanda para o rito executivo, sob pena de extinção. Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor, nos termos do artigo 4o do Decreto-lei 911/69, não sendo cabível a exigência determinada pelo nobre Juiz. Insurge-se, ainda, contra a imposição judicial de demonstração de que o bem perseguido se encontra no endereço a ser diligenciado mediante a prévia juntada de imagem fotográfica. Pugna pela incidência à espécie dos princípios da economia processual e da cooperação, norteadores do regramento processual civil, insculpidos, respectivamente, nos arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil (CPC). Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC/2015 que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 da Lei adjetiva civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, a decisão guerreada submete a renovação do cumprimento da busca e apreensão em apreço à indicação da exata localização do automóvel oferecido em garantia, sob pena de conversão do feito em execução. Contudo, a transmutação do procedimento de busca e apreensão em rito executivo, consoante os arts. 4o e 5o do Decreto-lei 911/1969, mesmo na hipótese de fracasso das diligências voltadas ao apoderamento do carro, constitui faculdade do credor. Confira-se: Art. 4o. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 5o. Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Assim, embora as providências realizadas para a localização do Fiat Grand Siena, de placa JKJ3303, tenham se mostrado infrutíferas, conforme certidões de IDs 85583896, 80729397, 78356597 (processo referência), os aludidos malogros não são suficientes para impor ao credor a imediata transfiguração do feito em ação de execução, tampouco apto a determinar a automática revogação da medida liminar anteriormente deferida, eis que inexistente tal previsão legal. Confira-se, a propósito, o entendimento deste egrégio Tribunal: A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução é uma faculdade do credor, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969. Precedentes desta Turma. Existindo diligência possível para localização do bem, não pode o credor ser obrigado a converter o feito em Ação Executiva. (Acórdão 1226478, 07138999120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se na ação de busca e apreensão o veículo objeto da demanda não for localizado, o credor tem a faculdade de pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva ou optar por dar continuidade às diligências com vistas à localização do bem. (Acórdão 1224633, 07197285320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema: A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei no 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4o do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) No que diz respeito à exigência da apresentação de prova idônea, inclusive com fotografia do automóvel no endereço a ser diligenciado, trata-se de excesso de rigor imposto àquele que já está sem receber as prestações e desprovido do bem dado em garantia. Dessa forma, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de o recorrente vir a experimentar danos oriundos do descumprimento da determinação exarada na r. decisão combatida, tem lugar a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos do r. decisório agravado. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 14 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador